Tribunal: TJBA
Processo: 8089311-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089311-76.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO MARCOS SILVA DOS REIS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EUGENIO MENEZES SANTANA, MARCELO EVANGELISTA DE JESUS

APELADO: LIDER FABRICACAO DE ESCADAS E TRANSPORTE LTDA

Advogado(s)
:
RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. FATO DO PRODUTO. QUEDA DE ESCADA DE ALUMÍNIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PERÍCIA TÉCNICA QUE AFASTA O DEFEITO DE FABRICAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO E CONFORME NORMAS ABNT. NEXO CAUSAL ROMPIDO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes pedidos indenizatórios decorrentes de queda de escada. O autor alega que o produto "envergou" sob seu peso dez dias após a compra. A prova pericial concluiu que a escada não possuía defeitos e que a deformação foi consequência da queda, e não sua causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a analisar: (i) a validade do laudo pericial que não realizou testes destrutivos; (ii) a existência de defeito no produto (art. 12 do CDC); (iii) a configuração do nexo causal ou da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade por fato do produto é objetiva, mas exige prova do nexo causal.

4. O laudo pericial, produzido por expert do juízo, atestou que a escada cumpre todos os requisitos de segurança e que a carga aplicada era suportável pela estrutura, caso utilizada corretamente.

5. A ausência de testes de fadiga ou metalográficos não anula a perícia quando o profissional fundamenta a suficiência da análise visual e estrutural ante a certificação oficial do produto.

6. Configurada a inexistência de defeito e a probabilidade de desequilíbrio do usuário em atividade de risco (construção civil), opera-se a excludente do art. 12, § 3º, II e III, do CDC.

7. Inexistindo ato ilícito ou defeito, descabe qualquer pretensão indenizatória (danos materiais, morais, estéticos ou pensão).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A prova pericial técnica que atesta a conformidade do produto com as normas de segurança e afasta a existência de vício de fabricação rompe o nexo causal necessário à responsabilização objetiva do fornecedor.

2. O uso de escada doméstica em condições que desafiam o equilíbrio do usuário, sem prova de falha estrutural prévia, caracteriza culpa exclusiva da vítima.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 6º, VIII, 12, § 3º, II e III, do Código de Defesa do Consumidor; Art. 373, I, do CPC.

Jurisprudência citada:
TJBA, Apelação Cível n. 8065451-12.2023.8.05.0001, Segunda Câmara Cível, j. 23.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8089311-76.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante A
NTONIO MARCOS SILVA DOS REIS
e como Apelados
LIDER FABRICACAO DE ESCADAS E TRANSPORTE LTDA e M D M ALMEIDA, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE
Relatora